Tribunal: TJSP
Processo: 1039449-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM PROL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE SAÚDE NÍVEL II (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) FILIADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), PARA FINS DE AVERBAÇÃO RESPECTIVA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM PROL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE SAÚDE NÍVEL II (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) FILIADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), PARA FINS DE AVERBAÇÃO RESPECTIVA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), DE MANEIRA A POSSIBILITAR-LHE APOSENTAÇÃO NESTE REGIME – NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FUNDAMENTADA NA PORTARIA No 154/2008, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – HIPÓTESE EM QUE O IMPETRANTE NÃO É MAIS VINCULADO AO RGPS – CONSOANTE DISPÕE OS ARTS. 96, VI E 99 DA LEI No 8.213/91 c.c. ART. 201, §9o, CF, O BENEFÍCIO RESULTANTE DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO SERÁ CONCEDIDO E PAGO PELO SISTEMA A QUE O INTERESSADO ESTIVER VINCULADO AO REQUERÊ-LO, NÃO SE COGITANDO, POR CONSEGUINTE, DE SUPEDÂNEO LEGAL HÁBIL À PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA A FINALIDADE PRETENDIDA PELO IMPETRANTE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DA IMPETRADA PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039449-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ANDRE CARLOS GUERRERO REBELES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/18
Apelação:
1039449-22.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 6a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Apelantes:
Município de São Paulo
Juízo Ex-officio
Apelado:
André Carlos Guerreiro Rebeles
VOTO No 39.099
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO COATOR QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
EM PROL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM
ATIVIDADE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE
DE SAÚDE NÍVEL II (AUXILIAR DE ENFERMAGEM)
FILIADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(RPPS),
PARA
FINS
DE
AVERBAÇÃO
RESPECTIVA
JUNTO
AO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(RGPS),
DE
MANEIRA
A
POSSIBILITAR-LHE APOSENTAÇÃO NESTE REGIME
NEGATIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
FUNDAMENTADA NA PORTARIA No 154/2008, DO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL HIPÓTESE
EM QUE O IMPETRANTE NÃO É MAIS VINCULADO AO
RGPS CONSOANTE DISPÕE OS ARTS. 96, VI E 99 DA
LEI No 8.213/91 c.c. ART. 201, §9o, CF, O BENEFÍCIO
RESULTANTE DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO
DE SERVIÇO SERÁ CONCEDIDO E PAGO PELO
SISTEMA
A
QUE
O
INTERESSADO
ESTIVER
VINCULADO AO REQUERÊ-LO, NÃO SE COGITANDO,
POR CONSEGUINTE, DE SUPEDÂNEO LEGAL HÁBIL À
PRETENDIDA
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
CONTAGEM
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
PARA
A
FINALIDADE PRETENDIDA PELO IMPETRANTE

SENTENÇA
CONCESSIVA
DA
SEGURANÇA
REFORMADA
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
IMPETRADA
PROVIDOS
PARA
DENEGAR A SEGURANÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/18
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por André Carlos
Guerreiro Rebeles contra ato coator praticado pela Coordenadora Regional de
Saúde Sudeste Secretaria Municipal de Saúde objetivando a concessão da
liminar e da segurança destinadas à emissão da Certidão por Tempo de
Contribuição (CTC) e de Tempo de Serviço (CTS) para possibilitar-lhe a averbação
do tempo de serviço junto ao INSS e consequente concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição no RGPS (Regime Geral de Previdência Social) (pág. 2).
A liminar foi indeferida (págs. 38/40), a autoridade coatora prestou
informações (págs. 59/62) e posteriormente a segurança foi concedida (págs. 74/79).
Consoante a MM. Juíza, o art.96 da Lei no 13.846/2019 veda a
emissão de certidões parciais, e não a emissão da certidão; logo, o impetrante tem
direito à obtenção de uma certidão com a informação de por quanto tempo
contribuiu para o Regime Geral de Previdência do Município e quais os valores
desta contribuição. Mais precisamente, o pleito encontra amparo na Portaria no
154/2008, art. 2o do Ministério da Saúde, sem prejuízo de que as restrições impostas
pela autoridade coatora colidem diretamente com o direito de obtenção de certidões
previsto no art. 5o, XXXIV, “a”, CF.
Com este quadro, determinou-se à impetrada o fornecimento da
certidão ao impetrante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária arbitrada em
R$ 1.000,00, excluída a FESP do polo passivo do mamdamus (pág. 98).
Inconformado, apela o Município de São Paulo (págs. 120/124)
sustentando, em síntese, que a vedação de expedição de CTC em prol de servidor na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/18
ativa consta expressamente do art. 96, V, da Lei Federal no 13.846/2019, verberando
no mesmo sentido o art. 12 da Portaria 154 do Ministério da Previdência Social, não
se cogitando, por conseguinte, de arbitrariedade. Com efeito, a restrição objetiva
impedir que o servidor contabilize o mesmo tempo de serviço para obtenção de
benefícios em dois regimes de previdência independentes: o RPPS e o RGPS. Ora,
ao coibir a expedição da CTC ao servidor da ativa, mencionada Portaria garante que
a averbação da certidão somente ocorra depois de terminado o vínculo com o outro
regime previdenciário (RGPS), impedindo a sua utilização em ambos. Mais
precisamente, a utilização do tempo de serviço cumprido em um cargo público deve
ocorrer apenas uma vez e em único regime, daí a razão da CTC e CTS serem
expedidas somente para ex-servidores, pois somente nesta hipótese há a certeza de
que o tempo de serviço certificado não foi utilizado para concessão de benefício
previdenciário no Regime Geral de Previdência Social.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 128/132).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Considero interposta a remessa necessária com fundamento no art.
14, §1o da Lei Federal no 12.016/2009.
André Carlos Guerreiro Rebeles impetrou mandado de segurança
contra ato coator de lavra da Coordenadora Regional de Saúde Sudeste Secretaria
Municipal de Saúde informando, de antemão, que é assistente de saúde nível II da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/18
rede pública e, aos 14/05/2019, requereu a expedição das competentes Certidão por
Tempo de Serviço (CTS) e Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) relativas ao
período compreendido entre 11/07/2002 até a data da impetração a fim de permitir-
lhe a averbação do tempo de serviço junto ao INSS, sem prejuízo da concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição junto ao RGPS (pág. 2) anteriormente à
reforma da Previdência Social.
Diga-se de passagem, a análise do suporte probatório permite
entrever que constou expressamente do requerimento administrativo
elaborado pelo impetrante aos 14/05/2019 (pág. 30, aos 14/05/2019) que as
certidões CTC e CTS destinavam-se à “(...) averbação de tempo de serviço junto
ao INSS, sendo que esta certidão é obrigatória junto ao INSS para continuidade
do processo de aposentadoria”, que foi iniciado pelo interessado com a obtenção
do extrato previdenciário emitido pelo Ministério da Previdência Social (págs.
18/29, aos 18/07/2019) para o NIT 108.2024.89.6, sem prejuízo da simulação do
tempo de contribuição juntada a págs. 33/36.
Colhe-se da causa de pedir, entretanto, que a impetrada indeferiu a
emissão de sobreditas certidões sob o fundamento de que somente ex-servidores
podem solicitá-las para a finalidade específica ou obtenção de benefícios outros
perante outros órgãos (pág. 66, aos 27/06/2019).
Com este quadro, pondera o impetrante que a impetrada violou o
respectivo direito líquido e certo à obtenção das certidões assegurado pelo art. 94 da
Lei Federal no 8.213/91 e art. 209, §1o CF, que permitem a contagem recíproca do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/18
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e
urbana em contrapartida à violação ao art. 5o, XXXIII e XXXIV, CF.
Pugna, assim, a concessão da liminar e da segurança no sentido de
que sejam as certidões em apreço devidamente expedidas.
Como dito alhures, a segurança foi concedida e, inconformado,
insurge-se o ente federativo municipal.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que os recursos
comportam provimento.
Como se denota dos fundamentos jurídicos constantes da causa de
pedir, objetiva o impetrante servidor em atividade no cargo de assistente de saúde
nível II (auxiliar de enfermagem)- a obtenção de certidão de contagem de tempo de
serviço para fins de averbação respectiva junto ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), no qual almeja aposentar-se, não obstante com ele não mantenha
mais vínculo.
Como se denota, não versa o caso presente, singelamente, sobre
possível violação de direito líquido e certo consistente na obtenção de certidões ou
informações em repartições públicas, conforme previsto no art. 5o, XXXIII e
XXXIV, “b”, da Constituição Federal. Diversamente, versa a hipótese em exame
sobre a possibilidade (ou não) de expedição de certidão parcial de tempo de serviço
no âmbito do RPPS para fins de averbação no RGPS em prol de servidor admitido
sob o regime estatutário que permanece em atividade.
Ora, referida especificidade da causa de pedir exige a consideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/18
de normas jurídicas outras, em especial o art. 201, CF, arts. 96 e 99 da Lei Federal
no 8.213/91 e, finalmente, o próprio art. 12 da indigitada Portaria no 154/2008, do
Ministério da Previdência Social, regramento que, como dito alhures, embasou a
prolação do ato coator.
Transcreve-se, de antemão, os arts. 9o, 11 e 12 da Portaria no
154/2008 do Ministério da Previdência Social:
“Art. 9o. Quando solicitado pelo servidor que exerceu cargos
constitucionalmente acumuláveis é permitida a emissão de CTC
única com destinação do tempo de contribuição para, no máximo,
dois regimes previdenciários distintos, devendo constar o período
integral de contribuição ao RPPS, bem como os períodos a serem
aproveitados em cada um dos regimes instituidores, segundo
indicação do requerente.
(...)
“Art. 11. É vedada a emissão de CTC:
I - com contagem de tempo de contribuição de atividade privada
com a de serviço público ou de mais de uma atividade no serviço
público, quando concomitantes; (Redação dada pela Portaria MF no
567, de 18/12/2017);
II - em relação a período que já tiver sido utilizado para a concessão
de aposentadoria em qualquer regime de previdência social;
(Redação dada pela Portaria MF no 567, de 18/12/2017);
III - com contagem de tempo fictício; (Redação dada pela Portaria
MF no 567, de 18/12/2017);
IV - com conversão de tempo de serviço exercido sob condições
especiais em tempo de contribuição comum;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/18
V - relativa a período de filiação a outro RPPS ou ao RGPS, ainda
que o servidor tenha prestado serviços ao próprio ente emissor
naquele período, e que esse tempo tenha sido objeto de averbação;
(Incluído pela Portaria MF no 567, de 18/12/2017);
VI - para ex-servidor não titular de cargo efetivo, em relação a
período posterior a 16/12/1998. (Incluído pela Portaria MF no 567,
de 18/12/2017).
(...)”
Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor.
§ 1o Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de
lei do ente federativo, poderá ser emitida a CTC relativamente
ao período de vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não
esteja exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do pedido,
situação na qual a CTC somente poderá ser utilizada para
obtenção de aposentadoria no RGPS relativa ao cargo a que se
refere a certidão. (Redação dada pela Portaria MF no 567, de
18/12/2017)
§ 2o No caso de acumulação lícita de cargos efetivos no mesmo
ente federativo, só poderá ser emitida CTC relativamente ao
tempo de contribuição no cargo do qual o servidor se exonerou
ou foi demitido.
§ 3o A CTC relativa ao período de vinculação ao RPPS, emitida
a requerimento do servidor público na situação de que trata o §
1o, implica, na forma estabelecida na legislação do ente
federativo emissor, a vacância do cargo público, com efeitos a
partir da primeira entre as seguintes datas: (Incluído pela Portaria
MF no 567, de 18/12/2017):
I - aquela em que o servidor teve ciência da decisão concessiva de
aposentadoria pelo INSS; (Incluído pela Portaria MF no 567, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/18
18/12/2017);
II - do recebimento, pelo ente federativo, da comunicação sobre a
concessão de aposentadoria ao servidor, enviada pelo INSS
conforme previsão do inciso I do art. 131 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999;
(Incluído pela Portaria MF no 567, de 18/12/2017)
III - aquela em que o ente federativo teve ciência da concessão de
aposentadoria ao servidor por quaisquer outros meios. (Incluído pela
Portaria MF no 567, de 18/12/2017)
Como se infere, a Portaria no 154/2008, do Ministério da
Previdência Social, autoriza a expedição de certidão de contagem de tempo de
serviço em prol de ex-servidor (independentemente do regime previdenciário de
contratação), e, na hipótese de servidor, apenas e tão somente em benefício
daqueles admitidos estritamente no âmbito do RGPS (art. 12, §1o).
Mais ainda e com o objetivo de evitar-se fraudes previdenciárias,
referida Portaria também estabelece em seu art. 7o, §§1o e 2o e art. 8o, mecanismos
que garantem o registro da CTC expedida e de seu conteúdo nos processos de
averbação perante o regime instituidor do benefício e de aposentadoria em que
suceder-se a contagem recíproca do tempo de contribuição (art. 7o, §1o), bem como
no órgão emissor ou na unidade gestora do RPPS, para fins de controle (art. 7o, §2o).
Por outro lado, no que tange à possibilidade de contagem recíproca
de tempo de serviço, de rigor atentar-se ao disposto no art. 201, em especial os §§ 5o
e 9o , da Constituição Federal::

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/18
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 5o É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime
próprio de previdência. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição na administração pública e na atividade
privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente, segundo
critérios
estabelecidos
em
lei. (Incluído
dada
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
(...)”
Como se denota, exsurge claro da norma constitucional vedação
expressa no sentido de inviabilizar a filiação facultativa ao RGPS para os servidores
participantes do RPPS (§5o), possibilitando-lhes o legislador constituinte, apenas e
tão somente, a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração
Pública e na atividade privada, hipótese em que os diversos regimes de previdência
social se compensarão financeiramente.
Veda-se, assim, a obtenção de uma aposentadoria pelo RPPS e
outra pelo regime geral na qualidade de segurado facultativo.
Isto posto, indaga-se: qual o significado da expressão “contagem
recíproca do tempo de contribuição” ?
Tenho para mim que a análise de sobredito dispositivo exige

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/18
interpretação conjugada aos artigos 96 e 99 da Lei Federal no 8.213/91, que, como
cediço, dispõe sobre os Planos de Previdência Social e dá outras providências, in
verbis:
“Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata
esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente,
observadas as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras
condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de
atividade privada, quando concomitantes;
III - não será contado por um sistema o tempo de serviço
utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
(...)
V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição -
CTC com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a
comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado
empregado,
empregado
doméstico
e
trabalhador
avulso; (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)
VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de
previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Medida
Provisória no 871, de 2019)
(...)”
(...)
Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço
na forma desta Seção será concedido e pago pelo sistema a que o
interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/18
da respectiva legislação”.
Ora, como se entrevê, a Lei no 8.213/91 não somente reitera
premissas estabelecidas no art. 201, §§5o e 9o CF já transcritas-, como também
claramente determina, em seu art. 99, que o benefício resultante de contagem
de tempo recíproca será concedido e pago pelo sistema a que o interessado
estiver vinculado no momento de requerê-lo.
Conclui-se, por conseguinte, que a contagem recíproca
possibilitará a contagem do tempo de contribuição de um determinado regime
no outro para permitir ao trabalhador a obtenção de benefício de
aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento em que
cessada a atividade laboral.
Em sendo assim, considerando-se que o impetrante mantém vínculo
com o regime próprio de previdência social fato este incontroverso-, não há falar
em direito à obtenção de CTC para fins de averbação do tempo de serviço prestado
no regime próprio perante o RGPS para fins de aposentadoria.
A falta de amparo legal, aqui, é absoluta.
Mais ainda, encontrando-se o impetrante incontroversamente
vinculado ao RPPS e inexistente vínculo de qualquer natureza com o RGPS, conclui-
se, à evidência, que o pedido deduzido em juízo, caso violado, deveria ser o inverso,
no sentido de que a CTC fosse expedida pelo INSS para possibilitar-lhe a averbação
do tempo de serviço prestado na atividade privada no âmbito do RPPS. Apenas esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/18
hipótese abarcaria a compensação financeira entre os regimes previdenciários à luz
do disposto no art. 201, §9o, CF.
No mesmo sentido, cita-se precedentes desta Corte de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA Servidor Público Municipal
Motorista em atividade Pretensão de expedição de Certidão de
Tempo de Contribuição para o fim de averbação junto ao INSS
Inadmissibilidade Impossibilidade de computar o tempo de
contribuição do impetrante pelo RPPS, para fins de
aposentadoria pelo RGPS Validade da regra contida no art.
12, da Portaria MPS no 154/2008, que somente autoriza a
expedição de certidão a ex-servidor, porquanto condizente com o
art. 201, § 5o, da CF Inviabilidade de expedição de certidão
Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença concessiva da
segurança reformada. Recursos oficial e voluntário do IPRESB
providos”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013326-73.2018.8.26.0068;
Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER

SERVIDOR PÚBLICO
CONTRIBUINTE DE RPPS

EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
AVERBAÇAO JUNTO AO INSS

APOSENTADORIA PELO RGPS
INADMISSIBILIDADE.
Servidor público autárquico municipal. Pretensão à expedição de
tempo de contribuição perante o RPPS. Negativa fundada na Portaria
no 154/2008 do Ministério da Previdência. Expedição limitada a ex-
servidores. Legalidade. Enquanto perdurar o vínculo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/18
serviço público e com o regime próprio, não cabe ao servidor
postular aposentadoria junto ao regime geral, pois a ele não se
encontra vinculado. Precedentes do Tribunal. Pedido improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007715-39.2018.8.26.0554;
Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público do Município
de Marília. Eletricista I. Pretensão de expedição de Certidão de
Tempo de Contribuição CTC para fins de averbação no INSS
e contagem recíproca no RGPS. Servidor ativo vinculado ao
RPPS. Impossibilidade de contagem por um sistema do mesmo
tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria por
outro. Contagem de tempo recíproca que impõe a concessão do
benefício previdenciário pelo sistema a que o interessado estiver
vinculado no momento de requerê-lo. Inteligência do art. 99, da
Lei Federal no 8.213/91. Validade da regra prevista no art. 12, da
Portaria MPS no 154/2008. Sentença reformada. Recurso
provido”.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011035-87.2014.8.26.0344;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO FRACIONAMENTO CERTIDÃO
NEGATIVA - ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO
INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de
segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/18
desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e
certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável,
manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. 3. O fracionamento do
tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria por dois
regimes previdenciários distintos é admitido pela lei de regência
desde que não implique contagem de tempo concomitante, salvo
hipóteses em que a CF admite a cumulação de cargos, empregos
e funções, e que o mesmo tempo de contribuição não seja
utilizado para a obtenção de benefícios, vantagens e direitos e
mais de um regime. 4. Averbação de tempo de serviço que gerou
direito a verbas remuneratórias que compõem os vencimentos e
comporão
necessariamente
os
proventos.
Inadmissibilidade.
Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a
direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada.
Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025216-10.2017.8.26.0564;
Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de expedição de
Certidão de Tempo de Contribuição- CTC para fins de
contagem recíproca no regime geral de previdência social.
Servidora ativa vinculada ao RPPS. Impossibilidade de
contagem por um sistema do mesmo tempo de serviço utilizado
para concessão de aposentadoria por outro. Contagem de tempo
recíproca que impõe a concessão do benefício previdenciário
pelo sistema a que o interessado estiver vinculado no momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/18
de requerê-lo. Validade da regra prevista no artigo 12 da
Portaria no 154/2008 do Ministério da Previdência Social. Direito
à obtenção de certidões que não é absoluto, ainda que
constitucionalmente previsto. Sentença de procedência reformada.
Recurso conhecido e provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011544-22.2018.8.26.0071;
Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
“SERVIDOR MUNICIPAL Parisi CTC - Certidão de Tempo
de Contribuição Servidor em atividade Impossibilidade: - A
CTC - Certidão de Tempo de Contribuição somente pode ser
emitida para ex-servidor”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000817-05.2017.8.26.0664;
Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Guarda Municipal.
1. Pretensa expedição de certidão de liquidação de tempo de
contribuição CTC. Negativa da Administração ao fundamento
da Portaria no 154/08 do MPS. Sentença de procedência
reformada. Servidor estatutário que pretende certidão de período
prestado na iniciativa privada. Inviabilidade. Intelecção do art. 84,
parágrafo único da Lei no 10.261/68 e da Portaria no 154/2008 do
Ministério do Estado da Previdência Social. Hipótese distinta da
contagem recíproca. Precedentes desta Corte. 2. Servidor
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS não
mais vinculado ao Regime Geral de Previdência Social RGPS.
3. Depreende-se que a certidão solicitada possui finalidade
específica
averbação no INSS para fins de contagem
simultânea do tempo de serviço no RGPS e no RPPS, afastando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/18
o dever genérico do Poder Público de emitir certidão. O
desiderato não é legítimo e não há tal direito. O impetrante,
reitere-se, não está exonerado e está vinculado ao RPPS,
pretendendo, posteriormente a utilização do mesmo tempo de
serviço ao se aposentar no RPPS, configurando a contagem
simultânea (concorrente ou concomitante), instituto este vedado
pelo artigo 84, parágrafo único da Lei no 10.261/68. A contagem
recíproca permitida constitucionalmente - a que faz menção na
inicial é distinta da contagem aqui pretendida. Aliás, a Lei n.o
8.213/91 diz, claramente, na seção 'Da contagem recíproca de
tempo de serviço' que: 'Art. 96. O tempo de contribuição ou de
serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as normas seguintes: I - não
será admitida a contagem em dobro ou em outras condições
especiais; II - é vedada a contagem de tempo de serviço público
com o de atividade privada, quando concomitantes; III - não
será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para
concessão de aposentadoria pelo outro (...)' 4. Direito
Constitucional inserto no art. 5o, inciso XXXIV, 'b' e artigo 114
da Constituição Estadual que não se aplica ao caso concreto
porquanto tratar-se de certidão com finalidade não acolhida
pelo ordenamento. Cassada a ordem. 5. Dado provimento ao
recurso voluntário e à remessa necessária”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1018129-33.2017.8.26.0554; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018)
(destaques nossos)
Consequentemente, apenas eventual exoneração do servidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039449-22.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/18
circunstância que pressuporia ausência de vinculação ao RPPS teria o condão de
esvaziar a subsunção do caso presente ao disposto nos art. 96, VI e 99 da Lei no
8.213/91 para autorizar a expedição da CTC em conformidade com o art. 12 da
Portaria no 154/2008.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esta Corte de
Justiça senão denegar a segurança, pouco importando o cumprimento da ordem
concedida na sentença pela impetrada (págs. 104/116).
Observo que eventuais embargos declaratórios opostos em face
deste acórdão poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na
Resolução no 549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação
dada pela Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou provimento ao reexame necessário e ao recurso de
apelação interposto pela autoridade impetrada para denegar a segurança.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator